Tribunal: STF
Processo: Rcl 64190
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por A.J.C, sob o fundamento de que Juíza Federal da 1ª Vara Federal Criminal de Piracicaba aplicou indevidamente Súmula Vinculante nº 24.



    Nesse contexto, narra que,



    “foi condenado a pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária, no valor de 15 salários-mínimos, além do pagamento de 11 dias-multa, por ter incorrido no delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, combinado com o art. 71 do Código de Processo Penal.”



    Em seguida, acrescenta:



    “os fatos ocorreram em nos anos de 2001 e 2004, a denúncia foi recebida em 01/07/2011 e a sentença proferida em 25/02/2016. O acórdão foi prolatado dia 04/09/2018 e o trânsito em julgado se operou em 16/08/2022”



    Prossegue dizendo que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreram 9 anos, 2 meses e 1 dia a autorizar o reconhecimento da prescrição punitiva, não fosse a aplicação da Súmula Vinculante 24, pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade formulado pela defesa.



    Anota a possibilidade de mitigação da SV 24 no caso concreto, porquanto “desloca o termo inicial do prazo prescricional”.



    Requer, ao final: 



    “seja DEFERIDO a medida liminar, a fim de determinar a imediata SUSPENSÃO do início da pena. Após, requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária de primeira instância e ouvido o Ministério Público, requer-se o seja julgado procedente, declarando a extinção da pena do reclamante.”



    Em 1º de dezembro de 2023, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (edocs 22 e 30, respectivamente)



    Na petição/STF nº 141752/2023, a defesa reiterou o pedido liminar de suspensão da execução da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Como se vê, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Na espécie, articula-se indevida aplicação Súmula Vinculante 24, que possui o seguinte teor: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    De outro lado, as informações prestadas pela autoridade reclamada tem o seguinte teor:



    “Para fins de crimes tributários, só é possível à persecução criminal após a definitiva constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula vinculante n. 24 do E. Supremo Tribunal Federal, que dispõe: 



    "Súmula vinculante 24-STF: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo".



     Destarte, o crédito tributário apurado no procedimento administrativo-fiscal n. 10865.000577/2007-80, onde que a constituição definitiva do crédito se deu em 22/05/2007, assim o lapso temporal entre a data de constituição ( 22/05/2007) e o recebimento da denúncia (01/07/2011) é de pouco mais de 04 ( quatro) anos, muito inferior aos 08 (oito) anos, necessário a decretação da prescrição alegada pela defesa.” (doc. 30)



    A decisão reclamada revela-se em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto a Corte entende não haver óbice à aplicação do enunciado na Súmula Vinculante nº 24 a fatos anteriores a sua edição. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”(HC 169925 AgR - Primeira Turma - Rel. Min. Alexandre de Moraes - DJe: 1/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido.(RE 1192924 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 17-09-2020 PUBLIC 18-09-2020)”



    Logo, não há se falar em indevida aplicação do verbete vinculante, para fins de contagem do prazo prescricional de crime tributário.



     Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente